Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-59.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SUBMISSÃO. PROCEDIMENTO LEGAL. SENTENÇA CONDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em sentença condicional, já que as providências determinadas pelo il. Juízo de origem apenas concretizam o procedimento legal estabelecido pelos arts. 62 e 86, da Lei no 8.213/1991, pois determina o encaminhamento da autora/apelada à reabilitação profissional, com o pagamento do auxílio-doença até a reabilitação, caso possível, passando então a receber o auxílio-acidente, já que portadora de incapacidade laboral de natureza permanente e parcial, ou a concessão de aposentadoria por invalidez, caso venha a ser considerada totalmente incapaz para o exercício de quaisquer atividades laborais. Precedentes deste Tribunal.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.